Tribunal: TJSP
Processo: 2161557-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum questionando o valor total da multa punitiva e os juros de mora aplicados em AIIMs lavrados em 2019, decorrentes de creditamento indevido de ICMS – Tutela de urgência para o fim de ser determinado "o imediato recálculo do débito" – Indeferimento – Possibilidade – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Tempo decorrido entre as autuações e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum questionando o valor total da multa punitiva e os juros de mora aplicados em AIIMs lavrados em 2019, decorrentes de creditamento indevido de ICMS – Tutela de urgência para o fim de ser determinado "o imediato recálculo do débito" – Indeferimento – Possibilidade – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Tempo decorrido entre as autuações e a propositura da demanda que afasta a urgência alegada – Controvérsia a respeito da multa punitiva envolvendo a base de cálculo utilizada pela autoridade tributária, que aplicou a penalidade sobre o valor da operação, com fundamento no art. 85, II, "c", da LE no 6.374/89 – Necessidade de avaliação da capitulação realizada pelo fisco – Autora que não ofereceu nenhuma garantia ou realizou o depósito do eventual excesso discutido em juízo, inviabilizando a suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN – Multa aplicada com base na legislação de regência – Presunção de regularidade e licitude dos atos administrativos em geral – AIIMs lavrados após o advento da LE no 16.497/17, limitando os juros incidentes sobre os débitos tributários estaduais à taxa Selic – Recurso não provido.